Tribunal: CVM
Processo: RJ-2012-03168
Classe: Recurso de julgamento
Órgão julgador: Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2012-11-13
Data de publicação: 2012-11-13

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
RJ2012/3168
Acusado: Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa
Ementa: Divulgação intempestiva de fato relevante. Multa.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, com fundamento no inciso II, combinado com o §1o, inciso I, do art. 11 da Lei no
6.385/76, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa, a
penalidade de multa pecuniária no valor de R$ 300.000,00, pela divulgação intempestiva de fato relevante, em
infração ao art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.
O acusado punido terá um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor recurso,
com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37 e 38 da
Deliberação CVM no 538/08.
Proferiu defesa oral o advogado Marcelo Trindade, representante do acusado.
Presente a Procuradora-federal Milla de Aguiar Vasconcellos Ribeiro, representante da Procuradoria Federal
Especializada da CVM.
Participaram da Sessão de Julgamento os Diretores Roberto Tadeu Antunes Fernandes, Relator, Ana Dolores Moura
Carneiro de Novaes, Luciana Dias, Otavio Yazbek, e o Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, que presidiu
a Sessão.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
Leonardo P. Gomes Pereira
Presidente da Sessão de Julgamento
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/3168
Acusado: Luis Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa
Assunto: Infração ao artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358, de 03.01.2002.
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
RELATÓRIO
I - Do Objeto:
1. Trata-se de Termo de Acusação ("TA") elaborado pela Superintendência de Relações com Empresas - SEP, datado
de 23.03.12, em face de Luis Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa ("Acusado"), na qualidade de Diretor de
Relações com Investidores - DRI do Banco Cruzeiro do Sul S.A. ("Cruzeiro do Sul" ou "Banco"), em razão da não
divulgação tempestiva de Fato Relevante acerca da aquisição do controle do Banco Prosper S.A., tendo em vista a
notícia disseminada pela Agência Estado, em 23.12.11, sob o título "Cruzeiro do Sul fecha compra do Banco Prosper
com ajuda do FGC".
II - Dos Fatos:
2. Em 23.12.11, às 16h23min, foi veiculada notícia pela Agência Estado sob o título "Cruzeiro do Sul fecha compra do
Banco Prosper com ajuda do FGC" 1, informando a compra do Banco Prosper pelo Cruzeiro do Sul e que o contrato
teria sido assinado por volta das 10h30min daquele mesmo dia (fls.35).
3. Naquele mesmo dia, a Gerência de Acompanhamento de Emissores da BM&F BOVESPA S.A. solicitou ao DRI do
Cruzeiro do Sul esclarecimentos sobre o teor da notícia, bem como outras informações consideradas importantes (fls.
1/7

03/04).
4. Na segunda-feira, dia 26.12.11, às 10h48min, o Cruzeiro do Sul, por intermédio de seu Superintendente Executivo
de Relações com Investidores, Fausto Vaz Guimarães Neto, emitiu comunicado ao mercado nos seguintes termos (fls.
02):
"Com referência à notícia veiculada pela Agência Estado, às 16h23min do dia 23 de dezembro de 2011, com o
título: CRUZEIRO DO SUL FECHA COMPRA DO BANCO PROSPER COM AJUDA DO FGC, o Banco
Cruzeiro do Sul não tem comentários a fazer a este respeito."
5. Nesse mesmo dia, às 18h07min, o Cruzeiro do Sul divulgou fato relevante, por meio de seu DRI, Luis Octavio
Azeredo Lopes Índio da Costa, informando a celebração de contrato de compra e venda de ações para a aquisição de
88,7194% do capital social do Banco Prosper S.A., pelo valor de R$ 55 milhões (fls. 01).
6. Em 28.12.11, a SEP intimou o DRI a se manifestar sobre (i) a data de início das tratativas acerca da aquisição do
controle do Banco Prosper S.A, e (ii) a relação de pessoas que tiveram conhecimento do negócio previamente à
divulgação do fato relevante, indicando: seu nome completo, inscrição junto ao cadastro nacional de pessoas físicas,
cargo ocupado, data, hora e local em que tiveram acesso às informações ( fls. 07/08).
7. Em resposta, datada de 02 de janeiro e retificada em 03 de janeiro, o Cruzeiro do Sul informou que as tratativas
para aquisição do Banco Prosper tiveram início em 15.07.11 e enviou relação contendo os nomes das pessoas que
delas tiveram conhecimento (fls. 09/14).
8. Em 28.02.12, a SEP encaminhou outro ofício, solicitando ao DRI esclarecimentos sobre a divulgação do fato
relevante às 18h07min, considerando que às 10h48min do mesmo dia, em resposta à solicitação da bolsa, o Cruzeiro
do Sul informara não ter comentários a fazer sobre a notícia divulgada pela Agência Estado. A SEP lembrou que o
parágrafo único do artigo 6o da Instrução CVM no358/022 determina que o ato, ou fato relevante, deve ser divulgado
imediatamente caso a informação escape ao controle ou ocorra oscilação atípica na cotação das ações (fls. 23/25).
9. Em 09.03.12, o DRI esclareceu que a referida notícia foi publicada antes da conclusão do negócio e que o contrato
somente foi assinado no dia 26.12.11, mesma data da publicação do fato relevante. Antes, disse ele, não havia
segurança alguma de que o negócio seria efetivamente fechado e próprio Fundo Garantidor de Crédito - FGC tem por
norma não divulgar notícias sobre o andamento das negociações de operações em que está envolvido.
10. Em relação ao comunicado ao mercado publicado às 10h48min do dia 26.12.11, o DRI afirma que o seu teor não
poderia ter sido diferente, pois as partes ainda estavam em tratativas sobre o negócio, além do que a notícia não
partiu do Cruzeiro do Sul ou de qualquer de seus administradores. Aduziu, ainda, que não houve oscilação atípica nas
cotações das ações no período anterior ao da divulgação do fato relevante (fls. 26/27).
11. Diante do que foi apurado, a SEP elaborou o Termo de Acusação, de fls. 35/41, onde conclui que a noticia
divulgada pela Agência Estado, caracterizava-se como fato relevante no termos da Instrução CVM no 358/02, o que,
aliás, foi reconhecido pelo próprio Cruzeiro do Sul, que o publicou em 26 de dezembro. Ainda segundo a SEP, mesmo
não tendo a Superintendência de Relações com o Mercado e Intermediários – SMI constatado que houve oscilações
atípicas nas cotações das ações, a veiculação da informação pelo órgão de imprensa comprova que ela escapou do
controle da administração do Cruzeiro do Sul, uma vez que ela não foi prestada por nenhuma fonte ligada à instituição,
e a origem da notícia não é determinante para caracterizar o seu vazamento. (fls. 15/22).
12. Assim, no entender da SEP, imediatamente após a divulgação da notícia pela Agência Estado, deveria o DRI ter
divulgado fato relevante, mas ele somente agiu em 26 de dezembro, mesmo assim, após ter divulgado comunicado ao
mercado informando não ter comentários a fazer sobre a notícia tornada pública (fls. 01/02).
13. O DRI do Cruzeiro do Sul justificou a não divulgação do fato relevante logo após a notícia, em razão de (i) o
negócio não estar fechado, pois as tratativas ainda estavam em andamento; (ii) a negociação ser complexa e envolver
várias partes, e (iii) não haver segurança alguma de que o negócio seria efetivamente fechado. A SEP lembra que o
Colegiado3 já se manifestou no sentido de que a ausência de certeza quanto à concretização do negócio não afasta a
necessidade de divulgação de fato relevante.
14. Por fim, a SEP conclui que restou comprovado que Luis Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa, na qualidade de
DRI do Banco Cruzeiro do Sul, descumpriu o disposto no art. 6o, § único, da Instrução CVM no 358/02, por não ter
divulgado fato relevante acerca do interesse em negociar com o Banco Prosper, imediatamente após a divulgação da
informação dada pela Agência Estado, em 23.12.11, sob o título "Cruzeiro do Sul fecha compra do Banco Prosper
com ajuda do FGC", tendo divulgado o fato somente em 26 de dezembro, três dias após a informação escapar ao
2/7

controle da administração e após o Cruzeiro do Sul emitir comunicado ao mercado, onde afirmou não ter comentários
a fazer sobre a negociação.
III - Da Defesa:
15. Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa de fls. 56/72, onde, de início, afirmou que a notícia
divulgada pela Agência Estado na sexta-feira, dia 23.12.11, foi manifestamente equivocada, na medida em que
considerava concretizada uma operação que ainda era objeto de tratativas e envolvia inúmeras variáveis.
16. Na segunda-feira, dia 26.12.11, a informação que existia era a da ocorrência de negociação para a aquisição do
Banco Prosper, que tais negociações de fato estavam em curso, mas somente foram concluídas durante aquele dia –
como tornado público por fato relevante divulgado imediatamente após o fechamento do pregão.
17. O Acusado alega que, diante da (i) incorreção da notícia; (ii) do fato de que já havia no mercado boatos de que o
Prosper poderia ser vendido4, e (iii) da não alteração das cotações das ações na sexta-feira após a publicação da
notícia, decidiu, naquele dia, aguardar o final de semana, para verificar se as negociações seriam concluídas antes da
abertura do pregão.
18. Como as negociações não se concluíram no final de semana, ele informou ao mercado, antes da abertura do
pregão na segunda-feira, dia 26.12.11, que nenhum acordo havia sido celebrado. Não poderia, a seu ver, agir
diferentemente, pois nem ao menos sabia se era o único a negociar com os acionistas do Prosper e confirmar a
operação naquele momento poderia causar graves riscos para aquela instituição e ele poderia vir a ser
responsabilizado civilmente, na medida em que a suposta perda de controle não gerou qualquer impacto sobre o
mercado na sexta-feira.
19. Considerando que as ações seguiram sem oscilar na segunda-feira, como dito pela SMI, e, tendo sido alcançado
um acordo ao longo do dia, e os contratos foram assinados – embora sujeitos a diversas condições suspensivas – o
negócio foi anunciado por volta de 18h por meio de fato relevante. O Acusado sustenta que a sua decisão foi
acertada, visto que as ações também não oscilaram, em volume ou preço, na segunda-feira, dia 26.12.11, ou seja, a
informação publicada equivocadamente na sexta-feira anterior não produziu efeito no mercado.
20. O Acusado destaca que o artigo 6o da Instrução CVM 358/02 permite a não divulgação até mesmo de informação
concretizada, caso a retenção da informação se dê no interesse da companhia. Consequentemente, presume-se
permitida a não divulgação de negociações preliminares em detrimento de interesse da companhia. Em relação ao
parágrafo único do referido artigo, alega que não houve perda de controle sobre a informação, pois a notícia não era
verdadeira e havia prévia especulação sobre a potencial venda do Prosper.
21. Assim, conclui que a não publicação de fato relevante, nas horas que antecederam à celebração do contrato, está
plenamente justificada e, mais, era a única alternativa possível diante das inúmeras variáveis e incertezas envolvidas
na operação. Diante de tais incertezas, a imediata divulgação das negociações revelava-se de todo desaconselhável,
pois qualquer informação poderia ser contrariada nas horas seguintes, provocando, dessa forma, maiores danos ao
mercado do que gerar eventuais benefícios.
22. Por fim, acrescenta o Acusado que, tendo em vista a publicação da notícia às 16h23min do dia 23.12.11, uma
sexta-feira, a divulgação imediata somente poderia ocorrer após o encerramento do pregão daquele dia, ou na manhã
do dia 26.12.11, antes do início das negociações. Como visto, o fato relevante divulgando a celebração do contrato de
aquisição foi divulgado no próprio dia 26.12.11, às 18h07min. Portanto, apenas o pregão do dia 26.12.11 teria sido
afetado pela suposta assimetria informacional, o que, de fato, não ocorreu.
É o relatório.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
Diretor- Relator
----------------------------------------
1 "16:23 Fonte: Cruzeiro do Sul fecha compra do banco Prosper com ajuda do FGC
São Paulo, 23 – O Banco Cruzeiro do Sul fechou hoje de manhã a compra do banco prosper. O contrato foi assinado por volta das 10h30 e a Prosper
Corretora ficou de fora da operação, segundo uma fonte próxima das negociações. O negócio deve ser anunciado após o fechamento do mercado ou no
final de semana e foi antecipado na manhã de hoje pela jornalista Sonia Racy.
A operação contou com a ajuda do Fundo Garantidor de Créditos (FGC), de acordo com a mesma fonte. Mas o valor que o fundo aportou ainda não foi
3/7

revelado. O Prosper estava descapitalizado. O índice de Basileia do banco estava, em agosto, em 8%, abaixo do mínimo de 11% exigido pelo Banco
Central, segundo dados mais recentes disponíveis no BC. A atuação do banco é forte no mercado de câmbio e em operações de crédito para empresas.
A instituição tem R$ 550 milhões de ativos e teve prejuízo de R$ 20,4 milhões este ano, até agosto. (...)"
2 Instrução CVM no 358/02:
"Art. 6o - Ressalvado o disposto no parágrafo único, os atos ou fatos relevantes podem, excepcionalmente, deixar de ser divulgados se os acionistas controladores ou os administradores
entenderem que sua revelação porá em risco interesse legítimo da companhia.
Parágrafo único. As pessoas mencionadas no caput ficam obrigadas a, diretamente ou através do Diretor de Relações com Investidores, divulgar imediatamente o ato ou fato relevante, na
hipótese da informação escapar ao controle ou se ocorrer oscilação atípica na cotação, preço ou quantidade negociada dos valores mobiliários de emissão da companhia aberta ou a eles
referenciados."
3 Voto do Diretor Marcelo Trindade proferido no Processo Administrativo Sancionador CVM no 22/99, acompanhado pelos demais diretores: "a informação deve ser disponibilizada tão logo mereça esse nome, isto é,
desde que se trate não de mero projeto inicial e desconexo, mas se tenha traduzido em objetivo concreto da administração ou do controlador. O juízo do administrador é o mais sábio para atestar o momento em que se
passa do campo da mera expectativa para o da possibilidade real sobre a efetivação de um negócio, de uma perda ou de um lucro, e a eventual incerteza quanto à concretização final do evento não deve afastar o dever
de informar, desde que, naturalmente, seja feita a ressalva quanto àquela incerteza.".
4 A defesa transcreve notícias veiculadas na IstoÉ Dinheiro e no Jornal Corporativo, anexadas às fls. 70 e 72.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No RJ2012/3168
Acusado: Luis Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa
Assunto: Infração ao artigo 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02.
Relator: Diretor Roberto Tadeu Antunes Fernandes.
V O T O
1. A cronologia dos acontecimentos que serão apreciados neste voto foi a seguinte: sexta-feira, dia 23 de dezembro, a
Agência Estado divulga a notícia e a bolsa pede informações ao Cruzeiro do Sul, e, na segunda-feira, dia 26 de
dezembro, o Cruzeiro do Sul divulga comunicado na parte da manhã, onde diz que não havia comentários a fazer e,
após o fechamento do pregão, divulga fato relevante informando a concretização do negócio.
2. Na opinião da acusação, o Acusado deveria ter informado ao mercado, ainda na sexta-feira, como estavam as
tratativas para a aquisição do Banco Prosper pelo Cruzeiro do Sul, pois a divulgação feita pela Agência Estado
caracterizava a "hipótese da informação escapar ao controle", a exigir a imediata divulgação de fato relevante, como
preceitua o parágrafo único, do art. 6o, da Instrução CVM no 358/02. Ainda no entender da acusação, tal divulgação
deveria ter sido feita independente de ter ou não havido oscilação nas cotações das ações e a compra do Banco
Prosper ainda não estar concluída naquela data.
3. A meu sentir, assiste razão à acusação. De início, destaco que o sistema da lei societária é o do full disclosure, ou
seja, o da total publicidade de atos e fatos que possam de qualquer forma afetar a tomada de decisão dos investidores
sobre aquisição de valor mobiliário da companhia, e me parece incontroverso que o fato noticiado se caracterizava
como fato relevante. Fato relevante, como se sabe, é aquele que pode influir, de modo ponderável, na decisão dos
investidores do mercado de vender ou comprar valores mobiliários emitidos pela companhia, ou, nas palavras do
Diretor Pedro Marcilio, ditas no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/59281: "Fato relevante é o fato
que tem o poder de alterar uma decisão de investimento de um investidor racional", e, ainda nas palavras do Diretor:
"o que importa é que o fato tenha força suficiente para alterar a decisão de investimento, independentemente de essa
alteração vir a ocorrer (...)".
4. Na verdade, nem o próprio Acusado tinha dúvida sobre a relevância do fato, tanto que ele o publicou após o
fechamento do pregão de segunda-feira. Em entrevista concedida após a concretização do negócio, ele também
externou a importância da compra do Banco Prosper, ao dizer: "as áreas de câmbio e recebíveis do Banco Prosper
foram as que mais interessaram ao Cruzeiro do Sul na aquisição. Com o negócio, o banco estende sua operação às
novas áreas, como câmbio e crédito a empresas." E disse mais: "a carteira de clientes do Prosper no Rio de Janeiro
vai reforçar a atuação do Cruzeiro do Sul no Estado, onde ainda tem uma presença tímida2".
5. Por sua vez, o Acusado sustenta o acerto da sua decisão de somente publicar o fato relevante ao final do pregão
da segunda-feira, e não na sexta-feira, logo após a divulgação do negócio pela Agência Estado e de ter sido instado
pela bolsa a esclarecer a notícia, por considerar que tal notícia "não correspondia à realidade, na medida em que,
naquela data, não havia qualquer negócio concluído, muito menos contrato assinado", razão pela qual a "conduta do
banco Cruzeiro do Sul não poderia ter sido outra: informou ao mercado que nada tinha a esclarecer"; que a
informação que existia na manhã da segunda-feira, "era a da ocorrência de negociações para a aquisição do Banco
Prosper pelo Cruzeiro do Sul"; como "as negociações não chegaram a termo no fim de semana, (...) informou ao
mercado, antes da abertura do pregão na segunda-feira, que nenhum acordo havia sido celebrado"; e como as "ações
do Cruzeiro do Sul seguiram sem oscilar em volume ou preço (...) e, tendo enfim sido alcançado um acordo ao longo
do dia, os contratos foram assinados – embora sujeitos a diversas condições suspensivas – e o negócio anunciado
por volta das 18h, mediante a publicação de fato relevante".
4/7

6. O Acusado sustenta, ainda, que a divulgação da informação naquela circunstância " poderia causar dano para o
Prosper, e gerar responsabilidade civil do defendente, na medida em que suposta perda de controle não gerou
qualquer impacto sobre o mercado na sexta-feira", mas ainda assim, diz o Acusado, a SEP decidiu acusá-lo " sem que
ninguém tivesse qualquer prejuízo – o mercado, acionistas da companhia, o Prosper (...)", e que restou a ele decidir
"entre confirmar a existência de negociações (como quer a acusação) ou afirmar que não havia o que confirmar ."
7. Ainda na tentativa de convencimento, o Acusado afirma que " não ocorrera a perda de controle sobre a informação,
pois a notícia não era verdadeira – o contrato não fora assinado – e havia prévia especulação sobre a potencial venda
do Prosper" e que " Diante das incertezas envolvidas na operação, sua imediata divulgação, como visto, revelava-se
de todo desaconselhável, pois qualquer informação poderia ser contrariada nas horas seguintes, e, assim, provocar
maiores danos ao mercado do que gerar eventuais benefícios."
8. Entendo que os argumentos suscitados pelo Acusado para justificar sua conduta não devem prosperar. Nada, a
meu sentir, justifica a não divulgação do fato relevante ainda na sexta-feira, a expedição do evasivo comunicado na
manhã de segunda-feira e a divulgação do fato relevante somente depois de encerrado o pregão deste dia. Tal
postura colocou os investidores e o mercado num estado de obscuridade que durou pelo restante do pregão de sexta-
feira e por todo o pregão de segunda-feira, tempo suficiente para impor sérios riscos aos que dependiam da
informação.
9. O fato de o valor das ações não ter oscilado atipicamente nesses dias também não é motivo suficiente a justificar a
atitude do Acusado, pois a notícia da compra do Banco Prosper divulgada pela Agência Estado estava circulando pelo
mercado, a caracterizar, sim, não tenho dúvida, a hipótese em que a informação escapa ao controle e enseja a
divulgação de fato relevante. Resta claro que as hipóteses que ensejam a publicação de fato relevante não são
cumulativas, elas caminham em separado, é suficiente a ocorrência de uma delas para disparar a necessidade de
publicação do fato relevante, como se extrai do voto do Diretor Marcos Pinto no Processo Administrativo Sancionador
CVM no RJ2008/57523: "o vocábulo ‘ou’, destacado acima, deixa claro que basta a ocorrência de uma das hipóteses
previstas no parágrafo único do art. 6o para que o fato relevante deva ser divulgado (...)".
10. Do mesmo modo, desconsidero as alegações do Acusado de que não divulgou o fato relevante ainda na sexta-
feira, ou mesmo antes da abertura do pregão da segunda-feira, por não dispor da confirmação do negócio, como
também discordo das razões que o levaram a divulgar o comunicado nos termos em que foi redigido. É importante
repisar que não se exigia do Acusado a confirmação da concretização do negócio, ou que ele divulgasse na sua
inteireza os detalhes da operação, mas tão somente que ele esclarecesse a notícia duvidosa divulgada pelo órgão de
imprensa, que cobria os investidores com uma nuvem de incerteza.
11. Estou convencido de que é dispensável a concretização do negócio para que ele seja considerado como relevante
a merecer divulgação, especialmente quando se perde o controle sobre os fatos. E nesse sentido se manifestou o
Diretor Pedro Marcilio nos autos do Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/59284: "não se exige que a
informação seja definitiva ou esteja formalizada para que se considere um fato relevante e, portanto, sujeito ao dever
de divulgação. Basta que a informação não seja meramente especulativa, mera intenção, não baseada em fatos
concretos. Informações sobre atos bilaterais (contratos, reestruturações societárias, etc.) podem ser divulgáveis,
independentemente de consenso entre as partes, desde que uma delas já tenha tomado a decisão de realizar o
negócio, fazer uma oferta de compra ou tenha a intenção de prosseguir uma negociação ou concluir uma negociação
em andamento. Nesses casos, divulga-se a intenção, mas não a conclusão do negócio."
12. Essa decisão da CVM bem se amolda ao caso que ora se julga, pois como se extrai da correspondência de fls. 09,
em 15 de julho, o Cruzeiro do Sul iniciou as tratativas acerca da aquisição do controle do Banco Prosper, ou seja,
cinco meses antes das datas em evidência (23 a 26 de dezembro), e as negociações se intensificaram naquele fim de
semana, como se extrai das palavras do próprio Acusado de que "as negociações não chegaram a termo no fim de
semana" e o que se tinha na manhã de segunda-feira " era a da ocorrência de negociações para a aquisição do Banco
Prosper."
13. Estou convicto de que havia motivo suficiente para a publicação de fato relevante na sexta-feira, mas o Acusado
optou por primeiro divulgar um inaceitável comunicado ao mercado na segunda-feira, contendo informações evasivas
e descompromissadas com a realidade dos acontecimentos, para somente no final do pregão daquele mesmo dia
divulgar o fato relevante. A decisão do Acusado de descumprir as regras que regem a divulgação de informação foi
refletida, consciente, pois ele mesmo assume que lhe restou decidir "entre confirmar a existência de negociações
(como quer a acusação) ou afirmar que não havia o que confirmar." E, lamentavelmente, ao optar por esta última
alternativa, afastou-se completamente do princípio da ampla divulgação das informações que deve nortear o
comportamento das companhias abertas e de seus administradores, bem como se afastou das responsabilidades do
cargo que ocupava.
5/7

14. Ao diretor de relações com investidores das companhias abertas foi atribuído o dever de ser o fio condutor das
informações entre as companhias e o mercado, ele foi o escolhido para ser o guardião do princípio da ampla
divulgação, princípio tão importante para o regular funcionamento do mercado. A CVM já externou sua opinião sobre
a missão dos diretores de relações com o mercado, e, nesse sentido, lembro o voto do Diretor Pedro Marcílio sobre o
tema no Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/5928: "o diretor de relações com os investidores tem
uma responsabilidade muito relevante para o adequado funcionamento do mercado de valores mobiliários. Ele tem o
poder de atuar preventivamente, impedindo que informações incorretas sejam tidas como verdadeiras, mesmo quando
divulgadas por terceiros. Ele também tem o poder de complementar informações incompletas e divulgar informações
não conhecidas5."
15. O Acusado, no rol de suas justificativas, alega que, diante das incertezas envolvidas na operação, sua imediata
divulgação revelava-se de todo desaconselhável, pois qualquer informação poderia ser contrariada nas horas
seguintes, e, assim, provocar maiores danos ao mercado do que gerar eventuais benefícios.
16. Discordo igualmente dessa opinião, primeiro, porque, como já dito neste voto, não se estava a exigir do Acusado
que ele fornecesse informações sobre a definição do negócio tornado público pela Agência Estado, mas, apenas que
esclarecesse o teor da notícia, confirmasse ou não o fato divulgado, fornecendo aos investidores elementos para a
tomada de decisão refletida. Segundo, porque uma informação prestada pela companhia nessas circunstâncias
sempre será melhor do que o seu silêncio. Mesmo se fosse necessária a divulgação de mais de um fato, um a corrigir
ou complementar o outro, tal alternativa seria mais apropriada do que a mudez. O Diretor Marcelo Trindade, ao
proferir seu voto no Processo Administrativo Sancionador CVM no 22/996, se pronunciou afirmando que "esta
sucessão de eventos revela claramente, no meu entendimento, que as companhias envolvidas, a CVM e a Bovespa
agiram todas, naquele momento, da forma como deveriam: as empresas divulgaram as informações à medida que se
tornaram disponíveis e minimamente concretas, mas, sem aguardar o desfecho detalhado do assunto, evitando assim
que se perdesse o controle sobre a informação;" e, ao apreciar a decisão da acusação, que no caso entendia que não
se deveria publicar fatos relevantes diante das incertezas da concretização dos negócios, o Diretor disse que "Nada
mais falso a meu sentir: a informação deve ser disponibilizada tão logo mereça esse nome, isto é, desde que se trate
não de mero projeto inicial e desconexo, mas se tenha traduzido em objetivo concreto da administração ou do
controlador."
17. Enfrento, por fim, o argumento do Acusado de que ninguém teve qualquer prejuízo – o mercado, acionistas da
companhia, o Prosper. Aqui também me oponho à tese do Acusado, pois não julgo necessária a ocorrência de
prejuízo efetivo, economicamente mensurável, para qualquer dos interessados na operação, como determinante da
necessidade de divulgação de fato relevante. O bem que se tutela ao se exigir a ampla publicidade dos negócios de
uma companhia aberta é o ordenamento do mercado de valores mobiliários, é a prevalência da igualdade de
conhecimento entre todos aqueles que necessitam da informação para decidir sobre seus negócios.
18. Para o Diretor Pedro Marcilio, também o efetivo impacto é dispensável, nos termos de voto proferido nos autos do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2006/47767: "Dado que a decisão de publicar o fato relevante se dá,
via de regra, antes que ele seja de conhecimento do público, na maioria das vezes, o administrador deve fazer juízo
de valor sobre a probabilidade de que ele impacte a decisão de negociar valores mobiliários emitidos pela companhia,
sem, no entanto, poder confirmar, antes da divulgação, se o fato realmente influenciará a decisão dos investidores. É,
por isso, que a análise é sobre a ‘potência’ de impacto e não sobre o real impacto".
19. No mesmo processo sancionador, o Diretor Marcelo Trindade se alinhou com esse entendimento: "O impacto
efetivo poderá não se verificar na prática e, muitas vezes, por razões externas à própria companhia. O mercado pode
estar num momento tão aquecido a ponto de notícias que, em outros cenários, poderiam afetar a cotação das
companhias, não a afetem, porque há outras notícias melhores fazendo com que aquelas cotações não sejam
afetadas. De todo modo, o juízo que o administrador deve fazer é um juízo considerando a potencialidade do
impacto".
20. Por fim, e antes de proferir a decisão, não poderia deixar de reforçar como é importante para o funcionamento
regular e justo do mercado que as companhias abertas, na verdade todos os emissores de valores mobiliários,
divulguem com clareza e presteza as informações que irão sensibilizar a decisão dos atuais e dos potenciais
investidores. Não por outra razão, a CVM tem continuamente aprimorado a qualidade das informações que devem ser
divulgadas, e a atuação do diretor de relações com os investidores é indispensável para a concretização do princípio
da ampla divulgação, pois é nele que todos depositam a esperança de que a informação continuará sendo esse bem
valioso para o mercado.
21. Por todo o exposto, concluo que Luis Octávio Azeredo Lopes Índio da Costa, na qualidade de Diretor de Relações
com Investidores - DRI do Banco Cruzeiro do Sul S.A. é responsável pela divulgação intempestiva de fato relevante,
6/7

em desacordo com o disposto no art. 6o, parágrafo único, da Instrução CVM no 358/02, e voto pela aplicação da pena
de Multa no valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), nos termos do inciso II, combinado com o § 1o, inciso I, do
art. 11 da Lei no 6.385/76.
É o meu Voto.
Rio de Janeiro, 13 de novembro de 2012.
Roberto Tadeu Antunes Fernandes
Diretor-Relator
----------------------
1 Julgado em 17.04.07.
2 Publicado pelo O Estado de São Paulo, edição de 28.12.11.
3 Julgado em 27.01.09.
4 Julgado em 17.04.07.
5 Julgado em 17.04.07.
6 Julgado em 16.08.01.
7 Julgado em 17.01.07.
Declaração de voto da Diretora Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3168 realizada no dia 13 de novembro de 2012.
Senhor Presidente, eu acompanho o voto do Relator.
Ana Dolores Moura Carneiro de Novaes
DIRETORA
Declaração de voto da Diretora Luciana Dias na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/3168 realizada no dia 13 de novembro de 2012.
Senhor Presidente, eu também acompanho o voto do Relator.
Luciana Dias
DIRETORA
Declaração de voto do Diretor Otavio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no RJ2012/3168 realizada no dia 13 de novembro de 2012.
Eu também acompanho o voto do Relator, Senhor Presidente.
Otavio Yazbek
DIRETOR
Declaração de voto do Presidente da CVM, Leonardo P. Gomes Pereira, na Sessão de Julgamento do
Processo Administrativo Sancionador CVM no RJ2012/3168 realizada no dia 13 de novembro de 2012.
Eu também acompanho o voto do Relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar ao acusado, Luis Octavio Azeredo Lopes Índio da Costa, a
penalidade de multa pecuniária, nos termos do voto do Diretor-Relator e encerro esta sessão, informando que o
acusado punido poderá interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro
Nacional.
Leonardo P. Gomes Pereira
PRESIDENTE

7/7